Tribunal: TJDFT
Processo: 0752239-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. GENITOR DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. REDE DE APOIO FAMILIAR SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária formulado por apenado em regime fechado, sob o argumento de prestar cuidados à filha menor de idade. A defesa alegou que a genitora da criança enfrenta dificuldades socioeconômicas e não conta com rede de apoio suficiente, pleiteando a flexibilização do regime prisional com base no princípio do melhor interesse da criança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da situação familiar apresentada, é juridicamente cabível a concessão de prisão domiciliar humanitária a genitor condenado, custodiado em regime fechado, com fundamento na alegada imprescindibilidade de sua presença no núcleo familiar para o cuidado direto da filha menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de prisão domiciliar em regime diverso do aberto possui caráter excepcional e pressupõe a demonstração concreta da imprescindibilidade da presença do apenado no ambiente familiar, especialmente quando se invoca o cuidado de filhos menores.
4. A análise da situação concreta deve considerar os elementos constantes dos autos, especialmente os relatórios psicossociais, que avaliam a existência de rede de apoio familiar e a capacidade dessa rede de suprir as necessidades materiais e afetivas da criança.
5. A imprescindibilidade não pode ser presumida a partir da mera existência de filhos menores, exigindo demonstração objetiva de que o apenado é insubstituível nos cuidados diários da criança.
6. A existência de rede de apoio formada por genitora, avó, tia e demais familiares próximos, bem como o relato de que as necessidades básicas da menor estão sendo atendidas, afasta o requisito da imprescindibilidade exigido para a concessão da prisão domiciliar humanitária.
7. A vulnerabilidade socioeconômica do núcleo familiar, embora relevante, não se mostra, por si só, suficiente para justificar a concessão do benefício, sobretudo quando há alternativas viáveis de suporte material e afetivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de prisão domiciliar humanitária ao apenado em regime fechado exige demonstração concreta da imprescindibilidade de sua presença no ambiente familiar, não sendo suficiente a mera existência de filhos menores.
2. A presença de rede de apoio familiar capaz de prover os cuidados necessários afasta o requisito da imprescindibilidade exigido para a medida excepcional.
3. A dificuldade socioeconômica do núcleo familiar, isoladamente, não autoriza a substituição do regime prisional por prisão domiciliar humanitária.